Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS CORROBORANDO COM A VERSÃO DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática, sendo corroborado pelo depoimento da testemunha e pelas fotografias das lesões sofridas, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica.

3. Diante dos fatos, não restam dúvidas das agressões perpetradas pelo acusado em desfavor da ofendida, de modo que a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida pelos demais elementos constantes dos autos, que são aptos a demonstrar a conduta típica do réu, sendo suficientes para sustentar a sua condenação do réu.

4. Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, inviável a aplicação do Princípio in dubio pro reo e absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP e a desclassificação do crime para o delito por vias de fato, disposto no art. 21 da Lei de Contravenção Penal.

5. O art. 385 do Código de Processo Penal estabelece que “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.

6. Não há ofensa ao Princípio da Imparcialidade e do Sistema Acusatório, em razão do juiz ter condenado o acusado, mesmo diante do pleito do Ministério Público de absolvição em alegações finais. Isso porque, o juiz não se atrela ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, de acordo com o art. 385 do CPP, o qual foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, atendendo perfeitamente aos preceitos do sistema do livre convencimento motivado e garantindo a máxima efetividade ao princípio da indisponibilidade da persecução penal.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.